Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711673-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLA MARINHO MARQUES DA SILVA RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. GOOGLE (YOUTUBE). PLATAFORMA HOSPEDAGEM DE CONTEÚDOS. INDICAÇÃO DA URL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DA URL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RESPEITO LIMITES DA INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para que fosse compelida a remover a URL: https://www.youtube.com/watch?v=uE9GrnZdsqke. 2. A plataforma de hospedagem de conteúdo tem legitimidade passiva para a pretensão que envolve desindexação do resultado da busca de conteúdo ofensivo identificado pela URL. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A matéria publicada pelo canal SuperMnemonico no Youtub não desbordou do seu caráter informativo, replicando trechos da matéria de jornal televiso de grande alcance no Distrito Federal, sem que se infira, portanto, ofensa a qualquer atributo da personalidade da autora/recorrida. A veiculação não expôs opinião com juízo valorativo ou depreciativo sobre os fatos que envolveram a autora/recorrida. O direito à liberdade de expressão é um direito de capital importância, não podendo ceder ao direito à privacidade- em que pese a sua envergadura constitucional- quando não se afastar da verdade e do interesse público. 4. O direito ao esquecimento não tem guarida constitucional. Em decisão recente o STF decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1010606, o direito não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro e que não caberia ao Judiciário instituí-lo. O Min. Marco Aurélio avaliou: “não cabe passar a borracha e partir para um verdadeiro obscurantismo e um retrocesso em termos de ares democráticos”. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial de remoção da URL: https://www.youtube.com/watch?v=uE9GrnZdsqke. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da mesma Lei.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, porquanto entende que as disposições previstas no Marco Civil da Internet não foram aplicadas à hipótese, de tal modo que o direito de sua personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana deixaram de ser objeto de salvaguarda, resultando na violação à sua integridade moral. 3. Sem razão. Não restou caracterizada a alegada omissão no Acórdão. A matéria compartilhada na plataforma da empresa ré apenas expos os fatos tais como foram veiculados por emissora televisiva, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca da situação apresentada, não transcendendo ao seu caráter informativo. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dignidade, tampouco em ofensa a qualquer atributo da personalidade da parte autora, afastando-se, por conseguinte, as disposições contidas no Marco Civil da Internet, ante a inexistência de qualquer violação apta a atrair sua aplicação. 4. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra suficientemente motivado, não havendo qualquer vício a ser sanado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III e ao art. 5o, IV, X e XXVII, alínea a e art. 220, caput, todos da CRFB, em razão de o Acórdão combatido ter ignorado os deveres de proteção advindos do Marco Civil da Internet, de observância obrigatória pelos provedores de serviço de internet e, por fim, do acórdão decorreu uma flagrante violação aos art. 12, 17 e 20, todos do Código Civil. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo realizado ao ID 30564392. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a responsabilidade civil de provedor de internet em razão de conteúdo gerado por terceiros, sem que exista, para tanto, descumprimento de ordem judicial específica para tomar as providências, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro de prazo razoável, tornando indisponível o conteúdo apontado como infringente, na forma do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014). Nessa esteira, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria. Confira-se: “EMENTA Direito Constitucional. Proteção aos direitos da personalidade. Liberdade de expressão e de manifestação. Violação dos arts. 5o, incisos IV, IX, XIV; e 220, caput, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever de fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. Reserva de jurisdição. Responsabilidade civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais. Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14) e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida. (RE 1037396 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.037.396 (Tema n. 987).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 987, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal